Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TOMADORA DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A proteção do sigilo bancário e fiscal estão protegidos pela inviolabilidade da intimidade e vida privada, consoante previsto no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, de modo que o seu afastamento se evidencia em hipóteses excepcionais.

2. Deve ser indeferida a quebra de sigilo fiscal, para fins de averiguação dos reais ganhos do alimentante em ação de alimentos, de sociedade empresária que possui apenas contrato de prestação de serviço de cunho civil com o alimentante, associado ao fato de que a referida informação poderá ser obtida com a quebra dos dados fiscais e bancários do próprio alimentante pelo juízo agravado.

3. Negou-se provimento ao agravo.